Tribunal: TJMT
Processo: 0000051-31.2015.8.11.0025
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000051-31.2015.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ROBSON LUCAS ALVES FONSECA - CPF: 052.834.811-66 (APELADO), ANDREIA OLIVEIRA LIMA - CPF: 578.084.221-34 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000051-31.2015.8.11.0025

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ROBSON LUCAS ALVES FONSECA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ILÍCITO COMETIDO POR AGENTE SEM HABILITAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 309 DO CTB – PREJUDICIALIDADE DO PLEITO – PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA PARA AMBOS OS DELITOS – LAPSO SUPERIOR AO EXIGIDO NA LEI PENAL – PRAZO REDUZIDO À METADE ANTE A MENORIDADE RELATIVA DO AGENTE –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É impositivo reconhecer a prescrição do crime tipificado no art. 306 do CTB, com base na pena imposta na sentença, quando entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, transcorre prazo superior ao previsto no art. 109, inciso VI, c/c o art. 115 do Código Penal.

Diante do transcurso de prazo superior ao exigido na lei penal deve ser reconhecida a prescrição a partir da pena máxima
in abstrato
para o crime previsto no art. 309 d CTB

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000051-31.2015.8.11.0025

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ROBSON LUCAS ALVES FONSECA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, contra a sentença que condenou Robson Lucas Alves Fonseca à pena de 7 (sete) meses de detenção, 11 (onze) dias-multa, e suspensão do direito de dirigir pelo período de 3 (três) meses, por infração ao art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante), e reconheceu a consunção do crime com o previsto no art. 309 do CTB (dirigir sem habilitação ou permissão).

Em suas razões, sustenta que “
é inviável o reconhecimento da consunção do delito previsto no art. 309 do CTB, pelo art. 306, quando um não constituiu médio para a execução do outro
” (sic) (Id.
34838953).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id.
34838956
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela prejudicialidade do recurso, ante a ocorrência de prescrição para ambos os delitos (Id.
36860457
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020